Tribunal: TJDFT
Processo: 0708987-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INICIAL DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CONSULTA RENAJUD. BEM EM NOME DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. REQUISITOS DA BUSCA E APREENSÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA ANULADA.

1. A ação de busca e apreensão tem por objetivo retirar do devedor fiduciante a posse do bem dado em garantia, após a comprovação de sua mora.

2. O artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69 apresenta apenas dois requisitos para a concessão da medida requerida: o contrato de alienação fiduciária, nos termos do art. 66, §1o, da Lei n. 4.728/65; e a comprovação do inadimplemento ou da mora, como prescreve o artigo 2o, §2o, Decreto-Lei n. 911/69.

3. A comprovação de que o veículo foi efetivamente adquirido pelo réu/apelado encontra-se no próprio contrato de alienação fiduciária anexado junto à inicial. Outrossim, não pode a ausência do registro da alienação fiduciária do veículo no órgão de trânsito impedir o deferimento de liminar de busca e apreensão, já que tal ato é obrigação do devedor fiduciário, que não pode ser beneficiado com a sua inércia.

4. Não se aplica a Súmula 92 do STJ, que dispõe que “a terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo automotor”, porquanto tal enunciado tem por finalidade proteger o terceiro que adquire o bem após o ajuste de alienação fiduciária.

5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.